Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO.
1. A alienação de veículo durante o cumprimento de sentença em desfavor do vendedor justifica a adoção de medidas em prol da restrição de transferência e de circulação do bem, destinadas à garantia da constrição judicial.
2. Recurso não provido.